Tribunal: TJSP
Processo: 1058575-46.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. "GOLPE DO DELIVERY". PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO. RECURSO EXCLUSIVO DE UMA DAS CORRÉS. DECISÃO MANTIDA INTEGRALMENTE. Rejeitada preliminar de ilegitimidade ad causam da apelante, que, mediante entregador habilitado em sua plataforma, realizou a entrega da mercadoria e praticou conduta criminosa em prejuízo das autoras. Autoras

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. "GOLPE DO DELIVERY". PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO. RECURSO EXCLUSIVO DE UMA DAS CORRÉS. DECISÃO MANTIDA INTEGRALMENTE. Rejeitada preliminar de ilegitimidade ad causam da apelante, que, mediante entregador habilitado em sua plataforma, realizou a entrega da mercadoria e praticou conduta criminosa em prejuízo das autoras. Autoras contrataram entrega de mercadoria pela primeira corré, que contratou a segunda corré (apelante) para realizar a entrega por entregador, que aplicou o golpe do delivery, enganando uma das corrés e obtendo vantagem de R$ 9.999,99. Apelante responsável pela entrega, independentemente do vínculo jurídico mantido com o entregador, que admitiu em sua plataforma. Responsabilidade no âmbito civil geral e no espectro do microssistema de proteção consumerista. Constrangimento da autora enganada e submetida ao golpe. Autora idosa, que merece proteção com preeminência, nos termos do sistema de proteção dos direitos humanos. CF, art. 230. Proteção especial às pessoas idosas. Garantia de sua dignidade e bem-estar. Artigo 3o da lei 10.741/2003 (estatuto da pessoa idosa). Previsão da ampliação da proteção das pessoas idosas. Todos os seus direitos devem ser assegurados com absoluta prioridade em razão da presumida vulnerabilidade. convenção interamericana sobre a proteção dos direitos humanos dos idosos aprovado pela assembleia geral da organização dos Estados Americanos (junho de 2015), art. 3o: princípios gerais. Proteção judicial efetiva (letra "n"). Danos morais indenizáveis. Constrangimento moral. Idosa e viúva vítima de estelionato, induzida a erro, submetida a prejuízo material e a ficar sem recursos para a mantença de sua subsistência, submetida a constrangedora necessidade de recorrer à ajuda financeira dos filhos e a um périplo constrangedor no sistema policial, bancário e judiciário. Preliminar rejeitada. RECURSO IMPROVIDO. sentença mantida.